Tribunal: TJDFT
Processo: 0706166-88.2021.8.07.0005
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-04-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0706166-88.2021.8.07.0005 RECORRENTE: MARCIO ENEI ALVES ARAUJO NOGUEIRA RECORRIDOS: CARLOS AUGUSTO BERTOLLO WAGNER, JOSE CARLOS WAGNER, MARIA EVERLI NOGUEIRA, RAQUEL NOGUEIRA DAPPER DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea "a", e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. CESSÃO DE DIREITOS HEREDITÁRIOS. EXISTÊNCIA COMPROVADA. CONTRATO PRELIMINAR. ATENDIMENTO À FORMA DO CONTRATO DEFINITIVO. DESNECESSIDADE. BOA-FÉ OBJETIVA. VEDAÇÃO AO COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO. DESPROPORCIONALIDADE. INEXISTENTE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. 1. Não há dúvida de que as partes ajustaram a permuta, como relatado pelas reconvintes/apeladas, uma vez que a escritura pública, assinada pelo autor, ainda que cancelada pela ausência de assinatura de todos os interessados, prova que o apelante e a apelada Raquel realizaram o referido acordo de permuta. 2. Sobre a suposta invalidade do negócio jurídico de cessão dos direitos hereditários, conforme art. 1.793 do Código Civil, em razão da ausência de cumprimento de requisito formal, o fato de ter havido ajuste verbal entre as partes equivale a contrato preliminar, já que, após as tratativas, a autor formalizou a cessão dos direitos hereditários resultante do acordo por meio de escritura pública, ainda que posteriormente cancelada. 3. À época das tratativas verbais, as partes estimaram os direitos permutados em valores semelhantes, e o prazo de recebimento do pagamento pela apelada era incerto, de forma que o arrependimento posterior não configura justificativa legítima para sua invalidação. 4. O apelante incorreu na conduta prevista no artigo 80, II, do Código de Processo Civil, pois alterou, de forma consciente e dolosa, a verdade dos fatos, quando negou e omitiu o ajuste verbal entre as partes, em diversos momentos processuais, mesmo ante a existência de áudio em que reconhece os termos contratados. Assim, a manutenção da condenação ao pagamento de multa por litigância de má-fé é medida que se impõe. 5. Recurso conhecido e não provido. No especial, a parte recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, incisos I e II, ambos do Código de Processo Civil, afirmando ter ocorrido negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 215, §1, inciso VII, 369 e 428, inciso I, todos do Código de Processo Civil, 212, inciso III, e 227, parágrafo único, ambos do Código Civil, e 5o, inciso X, da Constituição Federal, defendendo que deveriam ser desconsideradas as provas que não deveriam ter sido admitidas no feito, tais como a prova exclusivamente testemunhal, a gravação clandestina e a escritura pública não lavrada; c) artigos 108, 166, incisos IV e V e 1.793, todos do Código Civil, suscitando a nulidade do negócio jurídico invocado, diante da inobservância dos preceitos legais essenciais para a validade; d) artigos 80, inciso II, 442, 443, inciso II, 444, 462, 463, 464, todos do CPC, sob o argumento de que embora seja possível a contratação preliminar, não é cabível a cessão de direitos hereditários na forma verbal. Defende inexistir comprovação de alteração da verdade dos fatos, mas sim invocação de prova documental exigida por lei, não atendida pelas partes que invocaram o direito vindicado, inexistindo dolo específico de enganar, razão pela qual a pena processual deveria ser cassada, Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral, aponta violação ao artigo 5o, inciso X, da Constituição Federal, por ter admitido como meio de prova para o reconhecimento de um negócio jurídico a gravação clandestina de uma ligação telefônica, em patente violação a intimidade e a vida privada, direito resguardado constitucionalmente. Nas contrarrazões, a parte recorrida pugna pela majoração dos honorários advocatícios. II - Os recursos são tempestivos, preparos regulares, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. Em relação à indicada afronta ao artigo 5o, inciso LIV, da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação porque a Corte Superior é assente no sentido de que “Não se conhece da alegação de violação de dispositivos constitucionais, posto que seu exame é de competência exclusiva do Supremo Tribunal Federal, conforme dispõe o art. 102, III, do permissivo constitucional” (AgInt no RMS n. 72.196/DF, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 4/12/2023, DJe de 6/12/2023). Do mesmo modo, o recurso especial não merece ser admitido no que tange ao suposto vilipêndio ao artigo 1.022, incisos I e II, ambos do Código de Processo Civil, pois “As questões postas em discussão foram dirimidas pelo Tribunal de origem de forma suficiente, fundamentada e sem omissões, devendo ser afastada a alegada violação ao artigo 1022 do CPC/15. Consoante entendimento desta Corte, não importa negativa de prestação jurisdicional o acórdão que adota, para a resolução da causa, fundamentação suficiente, porém diversa da pretendida pelo recorrente, decidindo de modo integral a controvérsia posta. Precedentes” (AgInt no AREsp n. 2.317.061/GO, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 11/12/2023, DJe de 15/12/2023). Melhor sorte não colhe o apelo especial no tocante ao mencionado malferimento aos artigos Isso porque a turma julgadora assentou: No que concerne à existência do ajuste, não há dúvida de que as partes ajustaram a permuta, como relatado pelas reconvintes/apeladas, uma vez que a escritura pública (ID 39737655), assinada pelo autor, ainda que cancelada pela ausência de assinatura de todos os interessados, prova que o apelante e a apelada Raquel realizaram o referido acordo de permuta: “como possuidor(a) de um área de 5,64.34 ha (cinco hectares, sessenta e quatro ares e trinta e quatro centiares), ou seja 1,16 Alquires, o qual vendeu os direitos aquisitivos de herança a Raquel Nogueira Dapper”. Da mesma forma, os e-mails trocados (ID 39737654), o estabelecimento de que a contraprestação pecuniária resultante da venda do imóvel rural pertencente ao espólio dos avós seria paga a Maria Everli Nogueira (ID 39737656) e a transferência da propriedade do estabelecimento comercial (ID 39737658) corroboram a narrativa da contestação e reconvenção. Igualmente, as gravações juntadas no ID 39737681 e ID 39737682 servem como meio de prova legítima, já que utilizadas com o intuito de defesa em processo judicial por um dos interlocutores, conforme jurisprudência já pacificada do Superior Tribunal de Justiça: .... ..Assim, conforme ressaltado na r. sentença, a parte autora “não nega ter realizado negócio jurídico com as reconvintes acerca da loja localizada no Gama, ou mesmo questiona o valor atribuído ao contrato verbal (objeto). Aponta ter negociado os direitos hereditários, mas que por prazo determinado, tendo posteriormente alterado a forma de pagamento, para parcelas em espécie. Questiona, mormente, a validade da cessão de direitos por meio diverso que a escritura pública, inexistente na espécie”. Uma vez que a aquisição da loja é incontroversa, porquanto a aquisição da loja é incontroversa Sobre a suposta invalidade do negócio jurídico de cessão dos direitos hereditários, conforme art. 1.793 do Código Civil, em razão da ausência de cumprimento de requisito formal, o fato de ter havido ajuste verbal entre as partes equivale a contrato preliminar, já que, após as tratativas, a autor formalizou a cessão dos direitos hereditários resultante do acordo por meio de escritura pública, ainda que posteriormente cancelada. Registre-se entendimento consentâneo ao ora exposto, in verbis: ... Logo, por força do artigo 462 do Código Civil, desnecessário que o ajuste preliminar fosse realizado por meio de escritura pública. Outrossim, os artigos 463 e 464 do mesmo diploma legal permitem que a reconvinte exija em juízo, como assim o fez, a celebração em caráter definitivo da permuta. Conclusão em sentido contrário violaria a boa-fé objetiva, já que o comportamento dos contratantes, consistente na transferência da loja de tintas ao apelante e o estabelecimento do pagamento da contraprestação pecuniária da venda do imóvel rural em favor da apelada, gerou a legítima expectativa de que seria da forma ajustada cumprido. O apelante alega que o ajuste é desproporcional, em razão do valor resultante da venda do imóvel rural, que seria muito maior do que o da loja que adquiriu. No entanto, não se verifica a manifesta desproporcionalidade, porquanto, à época das tratativas verbais, as partes estimaram os direitos permutados em valores semelhantes, e o prazo para o recebimento do pagamento pela apelada era incerto, de forma que o arrependimento posterior à formalização do contrato não configura justificativa legítima para a sua invalidação. Cumpre esclarecer, ainda, que não há preclusão do pedido quanto aos apelados Carlos Augusto Bertollo Wagner e José Carlos Wagner, já que o apelante busca, como consequência do pedido de declaração de invalidade do negócio jurídico de cessão de direitos hereditários, o direito ao recebimento das duas parcelas restantes referentes à venda do imóvel rural. Por fim, quanto à litigância de má-fé, o apelante incorreu na conduta prevista no artigo 80, II, do Código de Processo Civil, pois alterou, de forma consciente e dolosa, a verdade dos fatos, quando negou e omitiu o ajuste verbal entre as partes, em diversos momentos processuais, mesmo ante a existência de áudio em que reconhece os termos contratados. Assim, a manutenção da condenação ao pagamento de multa, por litigância de má-fé, é medida que se impõe (ID 51108013) Assim, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias e contratuais do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula da Corte Superior. Melhor sorte não colhe o apelo em extremo, pois “O Juízo de origem não analisou a questão constitucional veiculada, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, INEXISTINDO, portanto, o NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência das Súmulas 282 e 356 do STF” (ARE 1462814 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 12-12-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 18-12-2023 PUBLIC 19-12-2023). Ademais, eventual ofensa ao texto da Constituição Federal só seria cognoscível de forma reflexa, o que não autoriza a inauguração da via extraordinária. A propósito, é reiterado o entendimento jurisprudencial da Corte Suprema: “É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo.” (RE 1461399 AgR, Relator(a): CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, julgado em 12-12-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 13-12-2023 PUBLIC 14-12-2023). Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente.Assim, não conheço do pedido. III - Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A023